Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700678-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Banco do Brasil SA em face de decisão proferida nos autos da ação no 0715080-84.2016.8.07.0016, junto ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. A recorrente interpôs o presente remédio constitucional em face de decisão que determinou o pagamento de multa cominatória de R$500,00 reais por dia, sem limitação. Afirma que não há como cumprir tal determinação, já que não realiza qualquer constrição dos valores creditados na conta de seu devedor, tendo em vista que ele lhe paga por meio de boleto bancário. Assim foi a decisão impugnada, in verbis: “A sentença de id 4077562 condenou a requerida a limitar os descontos em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras até o limite de 30% sobre os proventos do autor, até a quitação do débito. No entanto, conforme petição de id 59516660 e demais documentos que a acompanham a requerida vem descumprindo a ordem judicial. Dessa forma, intime-se a parte requerida para que promova a constrição de no máximo 30% (trinta por cento) dos valores creditados em conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da determinação. Em caso de descumprimento, deverá o exequente promover a execução da multa diária mediante simples petição instruída com planilha atualizada. (...)” Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão atacada. Subsidiariamente, requer que sejam revistos os parâmetros de fixação da multa. No mérito, requer a anulação da decisão proferida. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. A parte impetrante tomou conhecimento da decisão impugnada em 31/03/2020, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no dia 21/05/2020. Conforme RESOLUÇÃO do CNJ No 313, DE 19 DE MARCO DE 2020, restou determinada a suspensão de todos os prazos processuais entre os dias 19 de março de 2020 e 30 de abril de 2020, em razão da pandemia global relacionada ao Covid-19 (Corona Vírus). Assim, iniciando o prazo recursal no dia 4 de maio, tendo em vista que 1 de maio foi feriado nacional, o prazo findou em 22/05/2020. Portanto, dentro do prazo recursal, portanto fora do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, já que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. A multa cominatória, objeto do presente recurso em análise, é regulada pelo artigo 536 e seguintes do CPC e tem como objetivo coagir o réu a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. Esta multa deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ser útil e compatível. No entanto, analisando os documentos colacionados pelo Banco do Brasil, possível perceber que houve um compromisso de pagamento extrajudicial que se daria por meio de boleto bancário. Ainda, foram juntados extratos bancários que não indicam qualquer constrição de valores. Pelo que se vê, portanto, não há como o Banco do Brasil cumprir a determinação, já que os valores lhe são pagos mediante boleto bancário. Sendo impossível cumprir a determinação, a multa cominatória estabelecida soa como desproporcional e irrazoável. Além disso, a petição que gerou a decisão ora recorrida carece de qualquer documento probatório. Assim, nesta cognição sumária, deve o presente recurso ser deferido para suspender os efeitos da decisão recorrida em razão, a princípio, da impossibilidade de cumprimento do comando judicial. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e informar os valores, por meio de extrato bancário, que alega terem sido bloqueados pelo Banco do Brasil. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 14:45:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator